Tribunal: TRF3
Processo: 5000061-79.2018.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
ementação deste ato; se estiver filiado, será cobrado, licitamente. 7. Lavrada a r. sentença em 03/03/2017, devidos honorários advocatícios recursais, art. 85, § 11, CPC, majorando-se a quantia arbitrada pela r. sentença em 2%, totalizando a sucumbência em 12% sobre o valor atribuído à causa (originários R$ 4.570,31, fls. 15). Precedente. 8. Improvimento à apelação. Improcedência aos embargos.”

(ApCiv 0002033-79.2016.4.03.6111, JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/09/2018.) (grifei)

Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de reconhecer a legalidade e exigibilidade das anuidades devidas pela parte autora, ora apelada, ao CRMV/SP, até a data da propositura da presente ação.

A sentença condenou o CRMV/SP ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Anoto, neste ponto, que foi atribuído à causa o valor de R$ 4.013,35 (ID no 5045224 - Pág. 20).

Nos termos do artigo 85, § 14, do CPC: "Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial". Sendo assim, determino que os honorários advocatícios sejam mantidos no percentual fixado em primeira instância, todavia, incidindo sobre o valor atualizado da causa, salientando que devem ser suportados na proporção de cinquenta por cento para cada uma das partes.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reconhecer a legalidade e exigibilidade das anuidades devidas pela parte autora ao CRMV/SP até a data do ajuizamento da presente demanda.

É como

Inteiro teor:
97/208)

5000061-79.2018.4.03.6123

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. ATIVIDADE DE PET SHOP. REGISTRO E/OU MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA LOJA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A obrigatoriedade de registro no CRMV não é exigida de todas as atividades previstas nos artigos 5o e 6o da Lei n. 5.517/68, mas apenas daquelas "peculiares à medicina veterinária".

2. In casu, a atividade consistente no comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, não há como exigir a obrigatoriedade de seu registro no Conselho, porquanto a atividade exercida não se configura atividade ou função típica da medicina veterinária.

3. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000061-79.2018.4.03.6123

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP

APELADO: PATRICIA MORAIS DE SOUZA - ME

Advogado do(a) APELADO: MURILO AUGUSTO MORAES DE MELLO - SP382604-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000061-79.2018.4.03.6123

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP

APELADO: PATRICIA MORAIS DE SOUZA - ME

Advogado do(a) APELADO: MURILO AUGUSTO MORAES DE MELLO - SP382604-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de registro e de relação jurídico tributária junto ao CRMV cumulado com pedido de repetição de indébito ajuizada por Patrícia Morais de Souza ME.

Alega a autora que desempenha atividade comercial de “PetShop”, tendo como atividade principal o “comércio varejista de animais vivos, rações, medicamentos e artigos veterinários e alimentos para animais de estimação”.

Requer, por meio da presente demanda, que seja afastada a exigência de registro junto ao CRMV, bem assim como que seja o CRMV condenado a repetir o indébito referente aos últimos cinco anos, de valores indevidamente pagos.

O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de evidência. Porém, ao final, julgou procedente o pedido para condenar o requerido a abster-se de exigir registro e cadastramento da empresa requerente, bem como a repetir-lhe os valores por ela recolhidos, observada a prescrição quinquenal, a serem apurados na fase de liquidação e cumprimento do julgado, incidindo os índices de correção monetária e juros, estes a partir da citação, previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução 267/2013. Por fim, condenou o requerido a pagar ao advogado da requerente honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O CRMV/SP apelou, sustentando, em síntese, que não houve ilegalidade na exigência de registro, porquanto é imprescindível a presença de médico veterinário em empresas como a da impetrante, bem assim como que há necessidade de registro desses estabelecimentos porquanto tal exigência visa a proteger a saúde pública e a saúde do animal.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000061-79.2018.4.03.6123

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP

APELADO: PATRICIA MORAIS DE SOUZA - ME

Advogado do(a) APELADO: MURILO AUGUSTO MORAES DE MELLO - SP382604-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): A apelada atua no comércio varejista de animais vivos, rações, medicamentos e artigos veterinários e alimentos para animais de estimação.

Pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade de registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, bem assim como que seja o CRMV condenado a repetir o indébito referente aos últimos cinco anos, de valores indevidamente pagos.

Pois bem.

Segundo o artigo 27 da Lei n. 5.517/68:

"Art. 27 As firmas, associações, companhias, cooperativas, empresas de economia mista e outras que exercem atividades peculiares à medicina veterinária previstas pelos artigos 5o e 6o da Lei no 5.517, de 23 de outubro de 1968, estão obrigadas a registro nos Conselhos de Medicina Veterinária das regiões onde funcionarem."

Da leitura do dispositivo supratranscrito, extrai-se que a obrigatoriedade de registro no Conselho não é exigida de todas as atividades previstas nos artigos 5o e 6o da referida lei, mas apenas daquelas "peculiares à medicina veterinária".

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a atividade básica desenvolvida na empresa é fator determinante para vincular o seu registro ao Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV).

Assim, se a atividade principal exercida pela empresa é o comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação (ID 5045227), não há como exigir a obrigatoriedade de seu registro no Conselho, porquanto a atividade exercida não se configura atividade ou função típica da medicina veterinária.

Veja-se, a esse respeito, o seguinte precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO E RAÇÃO ANIMAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. I - A empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de medicamentos veterinários, ração animal e armarinho, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. II - Recurso especial improvido". ..EMEN:(RESP 201501599427, REGINA HELENA COSTA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:26/08/2015)

Na linha do mesmo entendimento, a jurisprudência desta Corte Regional:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. EMPRESA DA ÁREA DE "PET SHOP". REGISTRO NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A obrigatoriedade de registro no Conselho de Medicina Veterinária não é exigida de todas as atividades previstas nos artigos 5o e 6o da Lei no 5.517/68, mas apenas daquelas "peculiares à medicina veterinária". Assim, se o objeto social da empresa é o comércio de animais, de produtos veterinários e de rações, não há como exigir a obrigatoriedade de registro no Conselho, porque a atividade comercial não é inerente à medicina veterinária. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Apelação provida". (AC 00307458920154039999, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/05/2016.)(Destaquei)

"ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APELAÇÃO. MICROEMPRESA. COMÉRCIO VAREJISTA DE PEIXES VIVOS ORNAMENTAIS, AQUÁRIOS E ACESSÓRIOS PARA AQUÁRIOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING. REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. DESNECESSIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A questão posta nos autos diz respeito à obrigatoriedade de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul - CRMV/MS, bem como à manutenção de responsável técnico no estabelecimento que pratica o comércio varejista de animais vivos. (...) 7. No caso dos autos, conforme Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul, a microempresa apelada desenvolve atividade de comércio varejista de peixes vivos ornamentais, aquários e acessórios para aquários e comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping. Não havendo correlação entre as atividades desenvolvidas pela microempresa e o exercício da medicina veterinária, inexigíveis o registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a contratação de Médico Veterinário. Precedentes. (...) 10. Apelação desprovida. 11. Mantida a r. sentença in totum".(AC 00003262620134036000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/10/2016) (grifei)

"APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRVM. CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. - Verifica-se que do cadastro nacional de pessoa jurídica consta a atividade 47.89-0-04: comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, o que está de acordo com o que consta do contrato social, ou seja, comércio varejista de rações. - Da leitura dos artigos 5o, 6o e 27 da Lei no 5.517/68 e 1o da Lei no 6.839/80, verifica-se que a atividade exercida pela empresa não está sujeita ao registro nos quadros do Conselho Regional de Medicina Veterinária e tampouco prescinde da contratação de médico veterinário. - Os artigos 1°, 2°, parágrafo único, e 3° do Decreto Estadual n.o 40.400/95 podem impor a obrigatoriedade da presença de médico veterinário, na medida em que a lei assim não determinou. - Apelação desprovida".(AC 00388489020124039999, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/10/2016.) (grifei)

"EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE RAÇÕES, ACESSÓRIOS E ANIMAIS VIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANHO E TOSA EM ANIMAIS DOMÉSTICOS. REGISTRO. MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PROVIMENTO. 1. O E. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a atividade básica desenvolvida na empresa determina a qual conselho de fiscalização profissional deverá submeter-se, sendo que a empresa cuja atividade precípua seja o comércio varejista de rações e acessórios para animais, bem como de animais vivos, além da prestação de serviço de banho e tosa em animais domésticos, não exerce atividade básica relacionada à medicina veterinária, motivo pelo qual não é obrigatório o seu registro no referido órgão de fiscalização profissional e a manutenção de profissional especializado. Precedentes. 2. Embargos infringentes providos".(EI 00002965120154039999, DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, TRF3 - SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/11/2015.)

Destarte, forçoso concluir que a apelada não desenvolve atividade básica relacionada à medicina veterinária, não sendo, portanto, obrigada a efetuar registro perante o referido Conselho.

De mais a mais, verifico, in casu, que a sentença proferida pelo juízo a quo alinha-se à jurisprudência pacífica deste Tribunal, razão pela qual deve ser mantida.

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo in totum a r. sentença tal como laçada, inclusive no que toca à condenação à verba de sucumbência e aos honorários advocatícios.

É como voto.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de registro e de relação jurídico-tributária junto ao CRMV cumulado com pedido de repetição de indébito ajuizada por Patricia Morais de Souza ME.

Adoto o relatório do e. Relator, acrescentando que, subsidiariamente, o apelante “requer seja reconhecida a legalidade e exigibilidade das anuidades até a data do ajuizamento da demanda” (ID no 5045504 - Pág. 12), na medida em que a empresa registrou-se voluntariamente ao CRMV/SP em setembro de 2009.

Peço vênia para discordar do bem lançado voto do e. Relator.

Compulsando os autos, verifica-se que não resta comprovado que a autora, ora apelada, tenha sido compelida a se registrar perante o CRMV/SP, tratando-se, portanto, de inscrição voluntária.

É cediço que com o registro perante o Conselho de Classe surge a obrigação de pagar anuidades.

Nesse panorama, infere-se que a apelada inscreveu-se voluntariamente perante o CRMV/SP, sendo devido, por conseguinte, o pagamento das anuidades até a data da propositura da presente ação.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta E. Corte Regional:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ANUIDADES - INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA COMPROVADA - SUFICIÊNCIA DA FILIAÇÃO AO CONSELHO - IMPROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS - IMPROVIMENTO AO APELO 1. Confunde a parte apelante os fatos que geraram a execução embargada, errando o foco de atuação, vênias todas. 2. O Conselho não aplicou multa por ausência de filiação, cobrando no executivo anuidades (2011 a 2015), fls. 27, portanto matéria dentro do rol de sua competência. 3. As anuidades têm lastro em voluntária filiação realizada pela parte embargante, fls. 86, no ano 2008, fls. 86/90. 4. Tem-se objetivamente clara, desta forma, a vinculação da parte executada para com o Conselho de Veterinária, tendo sido provada a espontânea inscrição em seus quadros. 5. Pacífica a v. cognição segundo a qual nasce com o registro perante o Conselho de classe a obrigação de pagar anuidades. Precedentes. 6. Partindo o registro no CRMV de iniciativa voluntária do polo apelante (não há provas de que foi compelido), somente estará imune à cobrança de anuidade a partir do momento em que formalizar o desligamento da entidade, devendo adotar as medidas necessárias para implementação deste ato; se estiver filiado, será cobrado, licitamente. 7. Lavrada a r. sentença em 03/03/2017, devidos honorários advocatícios recursais, art. 85, § 11, CPC, majorando-se a quantia arbitrada pela r. sentença em 2%, totalizando a sucumbência em 12% sobre o valor atribuído à causa (originários R$ 4.570,31, fls. 15). Precedente. 8. Improvimento à apelação. Improcedência aos embargos.”

(ApCiv 0002033-79.2016.4.03.6111, JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/09/2018.) (grifei)

Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de reconhecer a legalidade e exigibilidade das anuidades devidas pela parte autora, ora apelada, ao CRMV/SP, até a data da propositura da presente ação.

A sentença condenou o CRMV/SP ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Anoto, neste ponto, que foi atribuído à causa o valor de R$ 4.013,35 (ID no 5045224 - Pág. 20).

Nos termos do artigo 85, § 14, do CPC: "Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial". Sendo assim, determino que os honorários advocatícios sejam mantidos no percentual fixado em primeira instância, todavia, incidindo sobre o valor atualizado da causa, salientando que devem ser suportados na proporção de cinquenta por cento para cada uma das partes.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reconhecer a legalidade e exigibilidade das anuidades devidas pela parte autora ao CRMV/SP até a data do ajuizamento da presente demanda.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. ATIVIDADE DE PET SHOP. REGISTRO E/OU MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA LOJA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A obrigatoriedade de registro no CRMV não é exigida de todas as atividades previstas nos artigos 5o e 6o da Lei n. 5.517/68, mas apenas daquelas "peculiares à medicina veterinária".

2. In casu, a atividade consistente no comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, não há como exigir a obrigatoriedade de seu registro no Conselho, porquanto a atividade exercida não se configura atividade ou função típica da medicina veterinária.

3. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, vencida a Des. Fed. CECILIA MARCONDES, que lhe dava parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.